Tribunal: CARF
Processo: 10665.722011/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.722011/2011-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.980 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RIO RANCHO AGROPECUÁRIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados,
nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 04-33.344, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo
Grande/MS (DRJ/CGE) (fls. 73-81):
Relatório
Contra a interessada acima qualificada foi emitida a Notificação de Lançamento e
respectivos demonstrativos de fls. 03 a 07, por meio da qual se exigiu o pagamento do
ITR do Exercício 2006, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o
crédito tributário de R$ 31.051,03, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda São
Mateus, com área de 265,0 ha, NIRF 7.492.982-8, localizado no Município de
Conceição do Pará/MG.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma, que
regularmente intimado o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas, valor da terra nua declarado. A autoridade fiscal relatou, ainda,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10665.722011/2011-45
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.980 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722011/2011-45

que a contribuinte solicitou prorrogação do prazo no que foi atendida, porém findo o
mesmo, não se manifestou, por isso o valor da terra nua declarado foi arbitrado tendo
como base as informações constantes do Sistema de Preços de Terra – SIPT, mantido
pela Receita Federal do Brasil, nos termos dos arts. 10 § 1o inciso I e 14 da Lei no
9.393/1996.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 16/08/2011, conforme AR à fl. 23, a
contribuinte por meio de seu representante legal, apresentou impugnação às fls. 24 a 36,
e após relatar os motivos da autuação, passou a tecer suas alegações, cujos pontos
relevantes para dirimir a lide são:
Sustenta que a não apresentação da tabela do Sistema Integrado de Preços de Terras –
SIPT viola os princípios constitucionais da legalidade, contraditório e da ampla defesa.
Afirma que em 12/12/2005 adquiriu o imóvel pelo preço de mercado R$ 400.000,00, e
para justificar anexa nos autos, Escritura Pública de Compra e Venda.
Requer a suspensão liminar da exigibilidade do crédito tributário; nulidade do
lançamento por cerceamento ao direito de defesa; afastamento dos juros de mora e
multa de ofício e, ainda, protesta pela juntada de novos documentos.
Por último, solicita que as intimações sejam enviadas ao endereço do seu advogado.
Instruem os autos os documentos de fls. 49 a 67, representados por Procuração, Ata da
Assembléia Geral Ordinária, Estatuto Social, Certidão de Registro, entre outros.
É o relatório.

Em julgamento pela DRJ/CGE, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
Nulidade do Lançamento.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Princípios Constitucionais.
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar arguições de legalidade e/ou
constitucionalidade de dispositivos da legislação em vigor, matéria reservada ao Poder
Judiciário.
Diligência. Desnecessidade.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se o pedido.
Áreas Isentas. Tributação. ADA.
As áreas de Preservação Permanente, reserva legal e florestas nativas, para fins de
exclusão do ITR, por expressa disposição legal, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental mediante protocolização do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
dentro do prazo previsto em ato normativo do Ibama. A área de reserva legal deve estar
averbada na matrícula do imóvel na data de ocorrência do fato gerador do ITR.
Valor da Terra Nua. Laudo de Avaliação. Comprovação Eficaz.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Multa de Ofício. Juros - Taxa Selic.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.980 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722011/2011-45

A obrigatoriedade da aplicação da multa de ofício, nos casos de informação inexata na
declaração, e dos juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC ao imposto decorrem de lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 22/09/2013 (AR de fl. 86), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 88-97), no qual protestou pela reforma da mesma.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 88-97) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Da Eventual Decadência
Por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer
momento, inclusive de ofício, impõe-se verificar, no caso em análise, se o direito de o Fisco
constituir o crédito tributário foi atingido (ou não) pela decadência.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.

Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do § 4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.980 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722011/2011-45

A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, a apuração do ITR devido se dará por meio de lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.

Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o
ou 173, inciso I, respectivamente.
A propósito, vale consignar que os julgadores deste Colegiado estão vinculados à
decisão do STJ, tomadas por recursos repetitivos, adotando a tese de que a aplicação do
dispositivo legal acima transcrito, depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no
período objeto do lançamento (Resp n° 973.733/SC). Confira-se a ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.980 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722011/2011-45

5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.”

Assim, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser fixada
qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem do
prazo decadencial.
No presente caso, analisando-se o Auto de Infração, verifica-se que houve a
entrega da declaração do exercício em análise, quando do lançamento “Demonstrativo de
Apuração” (fl. 06) há o desconto do valor originário.
Desse modo, se houve antecipação do imposto, o termo inicial para a contagem do
prazo decadencial inicia-se em 01 de janeiro de 2006 e o termo final em 01/01/2011, conforme
regra contida no art. 150, § 4o, do CTN, citado acima. Considerando que a Contribuinte foi
notificada do lançamento em 16/08/2011 (AR de fls. 23), tem-se que poderá estar decaído o
direito de constituir o crédito.
Assim, os quesitos desta diligência serão apresentados no final do voto.

Do VTN
Sobre o Valor da Terra Nua, a Recorrente alega que a autoridade fiscal valeu-se
de critérios subjetivos ao proceder ao arbitramento do valor da terra nua pela aplicação do SIPT,
que, na verdade, trata-se de sistema supostamente estabelecido com base no artigo 14 da Lei no
9.393/96.
Constata-se dos artigos 2o e 3o da Portaria SRF no 447/02, que aprova o aludido
sistema, que a RFB não franqueia o acesso ao contribuinte aos dados nele inseridos, o que
impossibilita que ele confira as informações levantadas, os cálculos efetuados e se cumprem
efetivamente os critérios legais, afrontando, assim, o princípio da legalidade e o próprio direito
de defesa do contribuinte.
O SIPT - Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de atuação
do Fisco na fiscalização do ITR, possui bases legais que justificam a sua existência, qual seja o
artigo 14 da Lei n° 9.393/96.
Contudo, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma
legitimidade incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu
regramento. Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas
Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-000.980 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722011/2011-45

direcionamento, é, evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito
Tributário.
Assim é que para que dispõe o artigo 14, da Lei no 9.393/96 o seguinte:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.

O artigo 12, inciso II, § 1o, a Lei no 8.629/93, assim prevê:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.

E, sobre a mencionada tela SIPT, visto que ausente nos autos, indispensável a
apresentação da tela SIPT consultada que embasou tais valores e região para o exercício de 2006.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
determinar que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste
as seguintes informações:
1. Decadência
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-000.980 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722011/2011-45

i)
Informar se houve, por parte da Contribuinte, o efetivo pagamento do
imposto devido apurado por esta em sua DITR de 2006 (NIRF 7.492.982-
8), trazendo aos autos, se for caso, o respectivo comprovante (tela do
sistema); e,
ii)
Caso não localize ou identifique tal informação em seus sistemas, a
autoridade administrativa fiscal deve intimar a Contribuinte para
apresentar os comprovantes dos efetivos pagamentos do imposto devido
apurado em sua DITR/2006.

2. VTN
i)
Mencionada na decisão da DRJ a consulta SIPT e aptidão agrícola, porém
não consta nos autos a tela referente ao exercício 2006. Assim, proceder a
Secretaria de Origem a juntada nos autos do extrato SIPT (exercício 2006)
com a aptidão agrícola mencionada na decisão e que embasou o
lançamento, inclusive constando o acesso de consulta naquela época; e,
ii)
Para consolidar conclusivamente essas informações fiscais e, após, intimar
o Contribuinte para que se manifeste em 30 dias, caso queira, sobre todos
os objetos acima.

Após, retornem os autos para este Relator para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital